Tribunal: TJSP
Processo: 0047340-76.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos no Código de Processo Civil – Decisão completa – Acórdão que enfrenta toda a matéria apresentada no incidente de forma clara e coerente – Arguição de inconstitucionalidade que detém natureza objetiva e deve especificamente analisar o dispositivo legal inserido no acórdão que a suscitou – Demais dispositivos do ordenamento jurídico

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos no Código de Processo Civil – Decisão completa – Acórdão que enfrenta toda a matéria apresentada no incidente de forma clara e coerente – Arguição de inconstitucionalidade que detém natureza objetiva e deve especificamente analisar o dispositivo legal inserido no acórdão que a suscitou – Demais dispositivos do ordenamento jurídico municipal que o interessado entenda que justificam a sua pretensão que somente podem ser analisados na ação principal, quando do julgamento de seu mérito – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000376407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0047340-76.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Avaré, em que é embargante
JOSÉ VASCONCELOS DE ARAUJO SILVA, é embargado MUNICÍPIO DE
AVARÉ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ANTÔNIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE,
XAVIER
DE
AQUINO,
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ALEX
ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS E
ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0047340-76.2019.8.26.0000/50000 - Avaré - Voto no 33086 mlzz348
2
Voto no 33086/TJ – Rel. Álvaro Passos – Órgão Especial
Embargos de Declaração no 0047340-76.2019.8.26.0000/50000
Embargantes:
JOSÉ VASCONCELOS DE ARAÚJO SILVA
Embargado:
MUNICÍPIO DE AVARÉ
Comarca:
Avaré 2a Vara Cível
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Não
ocorrência dos vícios previstos no Código de
Processo Civil Decisão completa Acórdão que
enfrenta toda a matéria apresentada no incidente
de forma clara e coerente
Arguição de
inconstitucionalidade que detém natureza objetiva e
deve especificamente analisar o dispositivo legal
inserido no acórdão que a suscitou
Demais
dispositivos do ordenamento jurídico municipal que
o interessado entenda que justificam a sua
pretensão que somente podem ser analisados na
ação principal, quando do julgamento de seu
mérito Via recursal eleita que não se presta ao
reexame do julgado Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o V. acórdão de fls. 181/188 que, por votação unânime,
acolheu o incidente, declarando a inconstitucionalidade do art. 83 da Lei
Orgânica do Município de Avaré.
Inconformado, o interessado, demandante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0047340-76.2019.8.26.0000/50000 - Avaré - Voto no 33086 mlzz348
3
da ação principal, argumenta que houve omissão no julgado por não versar
sobre os demais dispositivos de leis infraconstitucionais do município que
preveem o mesmo direito aos servidores.
É o relatório.
É da essência dos embargos de declaração
completar a decisão omissa, ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades
ou contradições, não se prestando ao reexame da matéria já apreciada.
Na hipótese vertente, não se vislumbra a
ocorrência de vício que justifique a oposição dos embargos, sobretudo
porque o aresto embargado enfrentou toda a matéria objeto do incidente,
sem ultrapassar seus limites, com fundamentos expostos de maneira clara
e coerente com a solução.
Conquanto os embargos não sirvam para
rediscutir o mérito, essencial salientar que o presente incidente detém
natureza objetiva e objeto específico, que é analisar a constitucionalidade
ou não do dispositivo indicado no acórdão que o suscitou diante da cláusula
de reserva do plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal.
Convém consignar, ainda, que o incidente
foi suscitado com o específico objetivo de receber uma conclusão deste C.
Órgão Especial acerca da constitucionalidade ou não do art. 83 da Lei
Orgânica da Estância Turística de Avaré, sem poder adentrar no mérito da
ação principal e em seus aspectos subjetivos, a serem analisados pelo
relator da causa. Logo, eventuais outros dispositivos legais que a
interessada entenda que justificariam o direito pleiteado desde a sua inicial,
além do referido dispositivo da LOM, como o presente da Lei Municipal no
315/1995 (Estatuto dos Servidores Municipais de Avaré) ou da Lei
Complementar no 126/2010 (que dispõe sobre a estruturação do Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura da Estância Turística de
Avaré), devem ser discutidos no julgamento do mérito de sua ação, fugindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0047340-76.2019.8.26.0000/50000 - Avaré - Voto no 33086 mlzz348
4
aos contornos desta arguição.
Na realidade, discorda, o embargante, da
solução dada ao incidente, buscando a alteração do julgado por meio de
discussão da tese abraçada no aresto, o que é defeso pela via recursal
eleita.
Isso posto, rejeito os embargos opostos.
ALVARO PASSOS
Relator